Tribunal: STF
Processo: ARE 1491833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 83, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCOMPATIBILIDADE. 1. A conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais (tempo ficto) perante patrocinador em condições especiais, para fins de revisão dos proventos de complementação de aposentadoria, não se compatibiliza com regime fechado de previdência privada, em razão da ausência de prévia formação de fonte de custeio. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 96).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 201, § 1º e 202, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se que “ao contrário do assentado pelo STJ no v. acórdão recorrido, a conversão do tempo de atividade especial em tempo de atividade comum não corresponde ao conceito de tempo ficto (RE n. 1.014.286 – Tema n. 942 da sistemática da repercussão geral), devendo, portanto, ser admitida em se tratando de aposentadoria complementar” (eDOC 107, p. 11). 



    Acrescenta-se (eDOC 107, pp. 11-23):



    “20. Aliás, restou incontroverso que o Regulamento do Plano BD Eletrobrás aplicável à hipótese prevê expressamente o direito do participante de regime de previdência complementar à conversão do tempo exercido em atividade especial em tempo em atividade comum (e-STJ, fl. 73). 21.



     Mais: em sede de jurisdição ordinária, o TJRJ determinou que, quando da execução do aporte necessário e da revisão do complemento de aposentadoria, fosse descontada (em sede de liquidação) a parcela da reserva matemática devida pelo aposentado. 



    (…)



    23. Em apertada síntese, o Eg. STJ acabou por confundir conceitos absolutamente distintos, o de “tempo ficto” e o de “tempo exercido em atividade especial”.



    24. Com efeito, o Eg. STJ fez tábua rasa do art. 201, § 1º, da CF, ao vedar, injustificadamente, a fruição do direito à contagem diferenciada alusiva ao tempo em que exercidas atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” – aplicável sim ao regime de previdência privada/complementar (art. 202 da CF), considerada a constituição de reserva a garantir o benefício contratado.



    25. Afinal, esta Suprema Corte também já firmou entendimento no sentido de que “a interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador” (ARE n. 664.335 – Tema 555 de Repercussão Geral). 



    26. Note-se que a questão constitucional em tela (aplicabilidade, à aposentadoria complementar, da contagem diferenciada de tempo exercido em condições prejudiciais à saúde que não se confunde com a vedada contagem de tempo ficto) exsurgiu originalmente apenas no âmbito do Eg. STJ – no que reviu, em sede de mérito, a decisão inicialmente tomada pelo Tribunal de Justiça estadual. Nesse sentido, cabível o presente recurso extraordinário, no que voltado a impugnar acórdão de Tribunal que, contrariando norma constitucional, pôs fim, em última instância, à demanda (art. 102, III, “a”, da CF), conforme a firme jurisprudência deste Eg. Supremo Tribunal Federal.



    27. No mais, afora a indiscutível conclusão de serem totalmente prescindíveis novas avaliações fáticas e/ou probatórias para a análise da tese jurídica acima indicada, é certo que foram oportunamente opostos embargos de declaração perante a C. 4ª Turma do Eg. STJ, objetivando prequestionar a matéria ora veiculada e o dispositivo constitucional que a tutela, em que pese terem sido rejeitados os declaratórios.



    28. Nesse ambiente, a jurisprudência desse Eg. STF já se sedimentou no sentido de que a simples interposição dos embargos de declaração já é o bastante para o prequestionamento, pouco importando se suprida ou não a omissão. É o chamado prequestionamento ficto. 



    (…)



    48. Portanto, patente é a inaplicabilidade à hipótese das ementas de julgamento indicadas pelo Eg. STJ no v. acórdão recorrido, a disporem sobre a incompatibilidade da contagem de tempo ficto com o regime financeiro de capitalização próprio à previdência privada. A propósito, roga-se vênia para transcrever, com os devidos destaques, os “precedentes” indicados no pronunciamento ora impugnado: 



    (…)



    49. Ora, a vedação constitucional abarca a consideração de períodos em que não haja trabalho propriamente dito (tempo ficto) – o que definitivamente não é o caso sob exame, no qual o tempo de contribuição existe, estando ligado ao período trabalhado em condições nocivas à saúde. Portanto, está absolutamente equivocada, sob o ângulo constitucional, a premissa adotada pelo Eg. STJ no v. acórdão recorrido. 



    (…)



    51. Ao assim decidir, portanto, essa C. Turma conferiu interpretação equivocada ao texto constitucional – que veda não a contagem diferenciada de tempo exercido em condições prejudiciais à saúde (o que se admite inclusive em se tratando de aposentadoria complementar), mas sim qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia (hipótese não verificada). Concomitantemente, fez tábua rasa do art. 201, § 1º, da CF, ao vedar, injustificadamente, a fruição do direito à contagem diferenciada alusiva ao tempo em que exercidas atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” – aplicável sim ao regime de previdência privada/complementar (art. 202 da CF), considerada a constituição de reserva a garantir o benefício contratado.



    52. Ainda que se saiba que, em sede de recurso extraordinário, não se está a tratar de fatos e provas, vale repetir que, ao observar que no regime de previdência privada não se admite a concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, o Tribunal de origem expressamente determinou que, quando da execução do aporte necessário e da revisão do complemento de aposentadoria, fossem descontados, dos valores revisados, a parcela da reserva matemática devida pelo Recorrente. 



    (...)



    54. Trata-se de premissa que, por si só, afasta a alegação de que inexistiria, na hipótese, o direito ao complemento de aposentadoria ante o exercício de atividade em condições especiais caso reconhecido pelo INSS (benefício da aposentadoria especial). E nem poderia ser diferente, considerada a expressa previsão normativa contida no art. 57 e seguintes da Lei n. 8.213/1991 e na Lei Complementar n. 109/2001, no que preveem o direito à aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    55. Mais: quanto à suposta alegação da Recorrida no sentido da impossibilidade de conceder-se o benefício sem reserva matemática por parte do participante, é o próprio Regulamento do Plano BD Eletrobrás que prevê a possibilidade de ter-se a regularização a posteriori do valor da dotação adicional devida paritariamente tanto pelo participante quanto pela patrocinadora à ELETROS para o pagamento da diferença entre o valor da reserva matemática para concessão desse benefício e a reserva matemática já constituída para concessão da complementação de aposentadoria por tempo de contribuição ou de idade. 



    (...)



    61. Destarte, cumpre seja reafirmada a jurisprudência deste E. STF no sentido de que “a conversão do tempo de atividade especial em tempo de atividade comum não corresponde ao conceito de tempo ficto” (RE n. 1.014.286 – Tema 942 de Repercussão Geral), de modo que descabe vedar-se injustificadamente a fruição do direito de aposentado à contagem diferenciada alusiva ao tempo em que exercidas atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” no âmbito do regime de previdência privada/complementar, assegurada a correspondente fonte de custeio”. (grifos nossos) 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e reafirmada a jurisprudência deste E. STF no sentido de que (eDOC 107, p. 24):



    “(...)a conversão do tempo de atividade especial em tempo de atividade comum não corresponde ao conceito de tempo ficto” (RE n. 1.014.286 – Tema 942 de Repercussão Geral), de modo que seja acolhido o pedido autoral no sentido do direito de aposentado à contagem diferenciada alusiva ao tempo em que exercidas atividades “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” no âmbito do regime de previdência privada/complementar, assegurada a correspondente fonte de custeio”. 



    A Vice-Presidência do STJ não admitiu o apelo extremo, em decisão assim ementada (eDOC 123, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPO DE SERVIÇO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão recorrido, quando da análise do recurso de agravo interno no recurso especial, asseverou (eDOC 83, pp. 4-6): 



    “Conforme demonstrei na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal consolidou a orientação de que o tempo de serviço prestado em condições especiais, bem assim na condição de aluno aprendiz, próprios da previdência social, não se compatibiliza com o regime fechado de previdência complementar, no qual não se admite a concessão de benefício algum sem a prévia formação da fonte de custeio. 



    Nesse sentido, aos precedentes citados na decisão agravada, acrescento as seguintes ementas de acórdãos proferidos em casos recentes: 



    (…)



    Ressalto, por fim, que não se aplica, no caso presente, o entendimento do STF no recente julgamento do RE 1.014.286/SP, citado pelo agravante na petição de fls. 626-635, em razão de ter examinado direito à conversão do tempo de prestado sob condições especiais em tempo comum, no Regime Próprio do Serviço Público, em razão das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, como se observa da simples leitura da tese fixado nesse precedente: 



    (…)



    No caso presente, trata-se de hipótese diversa de pedido de conversão de tempo de serviço prestado perante o patrocinador em condições especiais, para fins de revisão dos proventos de complementação de aposentadoria concedidos no Regime Fechado de Previdência Privada, regido por legislação específica e distinta do Regime Geral de Previdência Social, bem como do Regime Próprio do Servidor Público. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ônus suspensos em caso de concessão de justiça gratuita”. 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a análise de legislação infraconstitucional, bem como de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    A propósito, confira-se, em caso específico, o seguinte precedente da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TEMPO DE SERVIÇO FICTO. CONTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE 1.039.441-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018). 



    No exame do ARE-RG 642.137, em caso similar, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos. 



    Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que, na hipótese dos autos, bem enfatizou o acórdão recorrido: “No caso presente, trata-se de hipótese diversa de pedido de conversão de tempo de serviço prestado perante o patrocinador em condições especiais, para fins de revisão dos proventos de complementação de aposentadoria concedidos no Regime Fechado de Previdência Privada, regido por legislação específica e distinta do Regime Geral de Previdência Social, bem como do Regime Próprio do Servidor Público” (eDOC 83, p. 5), questão diversa da discutida em referido tema da repercussão geral. 



    Veja-se o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.434.643-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.07.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, em caso de eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente